Tribunal: TJDFT
Processo: 0742977-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742977-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AIRES DE SOUSA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MAURO MONTEIRO DE ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: EUNICE BASTOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL AIRES DE SOUSA em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0707566-77.2020.8.07.0004, que deferiu liminar para determinar a imediata reintegração do ESPÓLIO DE MAURO MONTEIRO DE ARAÚJO na posse do imóvel localizado na Quadra ST L, Córrego Crispim, Quadra 30, Chácara 11 (ID 72482046 – origem). Antes de apresentadas as contrarrazões, a parte agravada suscitou incidente de falsidade quanto ao documento de contrato de parceria agropecuária (ID 20007830) juntado pelo agravante (ID 20072290), alegando que o de cujus Mauro Monteiro de Araújo não opôs sua assinatura no referido documento tampouco teria preenchido os dizeres. Além disso, sua suposta assinatura tem grafia diversa da original. Posteriormente, fora anexado laudo grafotécnico pela parte agravada (ID 20422927). Instado a se manifestar nos termos do art. 432 do CPC (ID 20156605), a parte agravante sustentou que o laudo é inconclusivo e superficial, não servindo para o convencimento do juízo (ID 20939554). Pleiteou seja oficiado a EMATER-DF para que preste esclarecimentos sobre o contrato firmado entre as partes, bem como a realização de perícia judicial. É o relatório do necessário. DECIDO. Analisando detidamente os autos originais, tem-se que o mesmo incidente de falsidade está sendo processado na instância de origem, tendo o juízo a quo, inclusive, aberto prazo para contestação antes de analisa-lo, a saber (ID 73392742): “Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ciente da concessão de efeito suspensivo ao agravo. Promova a Secretaria do Juízo a associação do presente feito aos autos n. 0705586-95.2020.8.07.0004. No mais, considerando o teor da Certidão ID 7300644, anteriormente à análise do incidente de falsidade ID 73265888, a fim de não tumultuar o feito, aguarde-se a oferta da contestação pelos réus.” (grifo nosso). Para além disso, o processo principal encontra-se na fase de especificação de provas, tendo o réu, ora agravante, impugnado o laudo grafotécnico, de igual modo, e pleiteado a produção de prova pericial, apresentando os quesitos para o exame judicial grafotécnico (ID 76522745). Desse modo, não se tem como o incidente de falsidade ser processado em duas instâncias judiciais simultaneamente. A bem da verdade, deve a questão ser levada adiante na instância de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. O que não se pode admitir. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do incidente de falsidade. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, voltem-se conclusos para o mérito do agravo. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora